Tribunal: STM
Processo: 7000427-45.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção contra eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve adentar o mérito. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime.
2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do art. 499 do CPPM.
3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato superveniente, não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente praticados.
4. Inexiste nulidade quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000427-45.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
PACIENTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM -
BELÉM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" IMPETRADO EM FAVOR DO CB AER MARCUS VINÍCIUS
MORAES GOMES DINIZ E DA CIVIL THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM
DINIZ E, CONFIRMANDO O INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR,
DENEGAR A ORDEM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000427-45.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
PACIENTE: THAMARA LIGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM - BELÉM
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. ART 251 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AÇÃO PENAL MILITAR (APM). JUIZ
SUBSTITUTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. O Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de
locomoção contra eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão,
no contexto de garantia fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto,
havendo razoável ameaça à liberdade, o feito deve adentar o mérito. Preliminar
de não conhecimento suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime.
2. A tese de nulidade absoluta ou relativa deve estar acompanhada da
demonstração de prejuízo concreto à parte suscitante do vício, nos termos do
art. 499 do CPPM.
3. A declaração de suspeição do juiz da causa, em decorrência de fato
superveniente, não acarreta a nulidade dos atos processuais anteriormente
praticados.
4. Inexiste nulidade quando o ato processual questionado não tiver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
5. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pela
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por falta de amparo legal e, conhecer do presente
"writ" impetrado em favor do Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ e da
civil THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ e, confirmando o indeferimento do
pleito liminar, denegar a Ordem.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo Cb Aer
MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, em favor de si próprio e de THAMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, objetivando desconstituir a Sentença condenatória
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000069-73.2020.7.08.0008, que
culminou no julgamento do Recurso de Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, perante o
STM, em virtude de iminente prisão dos Pacientes.
Os Pacientes foram condenados, perante a Primeira Instância, como incursos
nas sanções do art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do CPM, em regime prisional
inicialmente aberto, e com o direito de recorrer em liberdade, da seguinte forma:
- MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão, tendo como pena acessória a exclusão das Forças Armadas; e
- THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM, à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Segundo consta nos autos, em 23.7.2013, no Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA), o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 000104-02.2013.7.08.0008 foi
instaurado a fim de apurar irregularidades praticadas no Sistema de Consignação da
Aeronáutica (AEROCONSIG) (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008,
Evento 1, doc. VOLUME1, FL14).
Em 13.10.2015, a pedido do Ministério Público Militar (MPM) (Processo
Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME11, FLS 31 a
33), o Juízo da Auditoria da 8ª CJM decidiu pela incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) para conhecer do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado
do Maranhão (MA) (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1,
doc. VOLUME12, FLS10 a 14).
O Ministério Público Estadual do Maranhão (MPE-MA) ofereceu Denúncia, em
31.5.2016, perante o Juízo da Comarca de Alcântara-MA (Processo Relacionado: IPM nº
7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME13, FLS 40 a 44).
Em 20.1.2017, o Juízo da Comarca de Alcântara recebeu a Denúncia (Processo
Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME12, FLS 39 a
40).
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17.4.2018, a Defensoria Pública do MA (DPE-MA) requereu a declaração
de incompetência da Justiça Comum Estadual para apurar os fatos (Processo Relacionado:
IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME13, FLS 9 a14).
Em 18.10.2018, o MPE-MA manifestou-se favorável à declinação da
competência em favor da Justiça Militar do MA (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME13, FLS 25 a 29).
Em 11.3.2019, o Juiz da Comarca de Alcântara deferiu o pedido e declinou da
sua competência em favor da Justiça Militar do MA (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME13, FLS 31 a 32).
Em 14.8.2019, o Juiz da Auditoria da Justiça Militar do MA declinou da sua
competência para a Auditoria da 8ª CJM (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-
38.2019.7.08.0008, Evento 1, doc. VOLUME13, FL36).
Em 13.5.2020, após ter sido suscitado Conflito Negativo de Competência
(Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008, Evento 4, doc. DEC1), o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a competência do Juízo da Auditoria da 8ª CJM
para processar e julgar o feito (Processo Relacionado: IPM nº 7000190-38.2019.7.08.0008,
Evento 10, doc. COM_PROCESSUAL1).
Em 24.6.2020, o MPM apresentou Aditamento à Denúncia para, ratificando a
Inicial ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal (Processo Relacionado: APM nº
7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. ADT_DENUNCIA3).
Em 24.6.2020, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento da
Denúncia e homologou os atos anteriormente praticados perante a Justiça Estadual do MA
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. DEC4).
Em 30.6.2020, a APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008 foi autuada em desfavor
dos Pacientes, homologando-se os atos praticados perante o Juízo do MA (Processo
Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. DENUNCIA4).
Em 17.5.2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM julgou-
se suspeito para apreciar o feito, remetendo-o à análise do Juiz Federal Substituto da 8ª CJM
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 57, doc. DECMONO1).
Em 24.5.2021, mediante redistribuição ordinária, o Juiz Federal Substituto
assumiu o andamento do Processo.
Em 10.6.2021, o MPM formulou novo Aditamento à Denúncia para corrigir a
capitulação penal indireta (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008,
Evento 70, doc. PET1).
Em 22.6.2021, o Magistrado recebeu o Aditamento oferecido pelo MPM
(Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 73, doc. DEC1).
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20.6.2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM condenou os
Pacientes (Processo Relacionado: APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 256, doc.
SENT1).
A referida Sentença foi confirmada perante este Tribunal, por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, realizado em 18.6.2024
(Processo Relacionado: AP nº 7000634-78.2023.7.00.0000, Evento 31, doc. ACOR1).
Em 26.6.2024, foi impetrado o presente HC (Processo Relacionado: HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 1, doc. INIC1).
O Impetrante sustenta a possibilidade de interpor HC para desconstituir a
Sentença transitada em julgado, por ser o Decisum, na sua visão, flagrantemente ilegal.
Na óptica do Impetrante, a Sentença condenatória seria nula, porque o Juiz
Federal Substituto proferiu sua primeira decisão após assumir a condução do Processo, sem
antes validar os atos praticados pelo Juiz Titular, o qual se declarou suspeito.
Nesse sentido, o Impetrante requereu a concessão, liminarmente, da suspensão
dos efeitos do Acórdão proferido na Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, até o
julgamento do presente writ.
A medida pleiteada foi indeferida em face da ausência dos requisitos mínimos
para a sua concessão (fumus boni juris e periculum in mora), sendo que a indigitada
Autoridade coatora não foi acionada para prestar informações (Processo Relacionado: HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 5, doc. DEC1).
Em 1º.7.2024, o Impetrante apresentou Pedido de Reconsideração da Decisão
liminar (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 8, doc.
PED_RECONSIDERAÇÃO1).
Em 3.7.2024, o Pedido de Reconsideração foi indeferido (Processo
Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 10, doc. DEC1).
Em 4.7.2024, o Impetrante requereu a redistribuição do HC alegando
imparcialidade do relator, uma vez que também relatou a AP nº 7000634-78.2023.7.00.0000,
relacionada com o presente writ (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000,
Evento 13, doc. PET1).
Em 15.7.2024, o Presidente do STM indeferiu o pedido ante a ausência de
provas da alegada imparcialidade (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000,
Evento 17, doc. DEC1).
No mérito, o Impetrante requer a concessão da ordem de HC para declarar nulos
os atos praticados pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM (que se
declarou suspeito), bem como dos subsequentes, determinando-se a renovação de todo o
Processo, segundo o devido processo legal e os direitos fundamentais dos Pacientes.
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo conhecimento do presente Habeas
Corpus e, no mérito, pela denegação da Ordem (Processo Relacionado: HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000, Evento 20, doc. PARECER1).
Irresignado com o Parecer emitido pela PGJM, o Impetrante protocolizou nova
Petição, dessa vez solicitando a revisão do seu teor (Processo Relacionado: HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000, Evento 23, doc. PET2).
Após analisar o pleito, a PGJM, por intermédio do Dr. Luciano Moreira
Gorrilhas, reiterou os termos do Parecer exarado (Processo Relacionado: HC nº 7000427-
45.2024.7.00.0000, Evento 32, doc. MANIF1).
Em nova Petição, protocolizada em 2.8.2024, o Impetrante solicitou a
nomeação de Defensor Público da União, para sustentar oralmente o pedido deste Habeas
Corpus, e a requisição de informações à autoridade indigitada coatora (Processo
Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 27, doc. PET2).
Em 5.8.2024, mediante Despacho, foi determinada a intimação da DPU e a
requisição de informações à autoridade apontada como coatora (Processo Relacionado: HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 34, doc. DESP1).
Em 6.8.2024, foram solicitadas informações ao Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 8ª CJM (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento
37, doc. OFIC1).
Em 7.8.2024, a DPU assumiu a condução da Defesa dos Pacientes e requereu,
na hipótese de não conhecimento do HC, que fosse recebido como Revisão Criminal
(Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 39, doc. PET1).
Em 13.8.2024, o Juízo a quo cumpriu o Despacho exarado, encaminhando as
informações solicitadas (Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento
40, doc. INF_HC1).
Nas informações prestadas, a Autoridade reputada coatora sintetizou o histórico
do Processo-criminal em foco, indicando as questões nele repercutidas.
Em 15.8.2024, após o cumprimento das diligências, a PGJM, mediante o
Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo não conhecimento do HC e pela denegação da Ordem
(Processo Relacionado: HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 43, doc. PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Antes de analisar o mérito, faz-se premente apreciar a Preliminar de não
conhecimento deste Habeas Corpus suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM).
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A PGJM, mediante o Parecer da Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, sustenta o não conhecimento do presente Habeas
Corpus por considerar inadequado o seu manejo no caso em tela (Processo Relacionado: HC
nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 43, doc. PARECER1).
Para tanto, salienta que “o Habeas Corpus, na exata dicção do inciso LXVIII do
artigo 5º da Constituição Federal, só é cabível se alguém sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” e “no caso dos autos, verifica-
se que tais requisitos constitucionais não se mostram preenchidos”.
Nesta Ação Constitucional, os Pacientes buscam desconstituir a Sentença
condenatória prolatada nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000069-
73.2020.7.08.0008, sob a alegação de nulidade por ausência de validação dos atos praticados
por juiz declarado suspeito.
Os Pacientes foram condenados, perante a Primeira Instância, como incursos
nas sanções do art. 251 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, ambos do CPM, em regime prisional
inicialmente aberto, e com o direito de recorrer em liberdade, da seguinte forma:
- MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, à pena de 4 (quatro) anos
de reclusão, tendo como pena acessória a exclusão das Forças Armadas; e
- THAMARA LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, à pena de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão.
A Decisão do Juiz “a quo” foi mantida pelo STM ao julgar a Apelação nº
7000634-78.2023.7.00.0000.
Em ato reflexo, os Pacientes estão submetidos a possível cerceamento de sua
liberdade.
Portanto, denota-se presente o trinômio: necessidade - utilidade - adequação da
medida heroica pretendida.
Em adição, não se olvida do uso excessivo do Habeas Corpus e, às vezes, de
sua banalização. Contudo, a garantia do remédio heroico, no Sistema Jurídico Brasileiro, tem
essencial contexto na higidez da Constituição.
Assim, evita-se o uso indiscriminado do writ, sobretudo como sucedâneo
recursal ou em situações de clara desvirtuação de sua notória finalidade precípua: evitar ou
fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de
abuso de poder.
Entretanto, in casu, a constrição à liberdade de locomoção dos Pacientes resulta
provável. Nessa base, a impetração de Habeas Corpus mostra-se concedível.
Nesse sentido, observe-se o seguinte Acórdão do STM:
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. DELITO MILITAR POR EXTENSÃO. ARTIGO 9º, INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. Embora a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios tenham forjado entendimento no sentido de que o
habeas corpus não é sucedâneo de recurso, não podendo ser banalizada a sua utilização, o
Plenário desta Corte Castrense tem flexibilizado o manejo dessa ação constitucional. A
arguição de incompetência foi apreciada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, tendo sido
rejeitada, dando ensejo ao presente writ, observando-se, portanto, a dicção do art. 143 do
Código de Processo Penal Militar. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por
maioria. [...]Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (STM. HABEAS CORPUS nº
7000231-17.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
7.5.2020. Publicação: 22.5.2020). (grifo nosso)
O Habeas Corpus é instrumento utilizado para assegurar o direito de locomoção
contra eventuais arbitrariedades ou abuso de poder. A sua admissão, no contexto de garantia
fundamental, segue parâmetros elásticos. Portanto, havendo razoável ameaça à liberdade, o
feito deve adentar o mérito.
Portanto, no mosaico dos autos, conclui-se que o conhecimento do presente
feito contribuirá para o enriquecimento da Ampla Defesa e do Contraditório.
VOTO DA PRELIMINAR
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar por falta de amparo legal e conheço do
presente Habeas Corpus.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos legais, o presente Habeas Corpus (HC) deve ser
conhecido, processado e julgado.
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo Cb Aer
MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, em favor de si próprio e de THAMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ, objetivando desconstituir a Sentença condenatória
proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000069-73.2020.7.08.0008, que
culminou no julgamento do Recurso de Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, perante o
STM, em virtude de iminente prisão dos Pacientes.
O Impetrante alega que a Sentença condenatória seria nula, porque o Juiz
Federal Substituto teria proferido a sua primeira Decisão após assumir a condução do
Processo, sem antes validar os atos praticados pelo Juiz Titular, o qual se declarou suspeito.
Assim, pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido na
Apelação nº 7000634-78.2023.7.00.0000, até o julgamento do presente writ.
No mérito, a Defesa requer a concessão da ordem de HC para declarar nulos os
atos praticados pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, o qual se
declarou suspeito.
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante pede, também, a nulidade dos atos subsequentes à referida
declaração, determinando-se a renovação de todo o Processo, para, em tese, garantir o devido
processo legal e os direitos fundamentais dos Pacientes.
Como será fundamentado adiante, o pleito não tem respaldo legal, impondo-se a
confirmação da Decisão liminar que o indeferiu.
1. Da tese Defensiva.
O Impetrante, para sustentar a sua tese no sentido de que os atos praticados pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM e por seu Substituto seriam nulos,
apresentou os seguintes argumentos:
“[...] 1. Princípios Constitucionais: A imparcialidade do juiz é um princípio fundamental
assegurado pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso LIII, que estabelece que "ninguém
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente", e pelo artigo.
2. Nulidade dos Atos: Conforme preceitua o artigo 500, inciso I, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), os atos processuais praticados por juiz suspeito são nulos, especialmente
quando há reconhecimento da suspeição e consequente não convalidação dos atos pelo juiz
substituto.
3. Prejuízo para a Defesa: A manutenção dos efeitos do acórdão proferido representa grave
prejuízo para a defesa dos pacientes, que foram diretamente impactados pela suspeição do juiz
original e pela subsequente não convalidação dos atos pelo juiz substituto, comprometendo a
regularidade e a justiça do processo. Portanto, deve ser nulo, por representar prejuízo para a
parte da defesa, conforme estabelecido pelo artigo 499, do CPPM. [...].”
Infere-se que a manobra defensiva está apoiada na retomada de toda a instrução
criminal (com a realização de novos atos processuais no Juízo de piso).
A requerida medida judicial, na óptica da Defesa, premiaria o devido processo
legal.
Ressalte-se que a DPU, ao assumir a condução da Defesa dos Pacientes,
encampou os fundamentos apresentados pelos Impetrantes, aderindo integralmente ao pedido
formulado.
2. Análise dos pleitos
A narrativa apresentada pelo Impetrante, em confronto com a análise dos autos,
não deságua no alegado constrangimento ilegal.
A presente apreciação de HC tem os seus limites bem estabelecidos nos
contornos do pedido do Impetrante.
No âmbito de HC, não se permitem aprofundamentos probatórios por constituir
matéria estranha à natureza do remédio heroico.
Ressalta-se que os atos processuais, inicialmente, tramitaram entre a JMU e a
Justiça Estadual do Maranhão (comum e militar), em virtude de Conflito Negativo de
Competência [o Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou a competência do Juízo da
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 8ª CJM para processar e julgar o feito].
Após a relatada marcha processual, inclusive sob o crivo constitucional do STJ,
a Denúncia fora recebida pelo juízo da 8ª CJM.
De forma cautelosa, o MPM apresentou Aditamento para, ratificando a Inicial
ofertada pelo MPE-MA, adequar a tipicidade penal.
O Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento à Denúncia e homologou
os atos anteriormente praticados perante a Justiça Estadual do MA (Processo Relacionado:
APM nº 7000069-73.2020.7.08.0008, Evento 1, doc. DEC4).
Observando os autos desde a origem, a Acusação trouxe imputações precisas e
delimitadas. A leitura dos elementos indiciários, consolidados na Denúncia (e em seu
aditamento), permitiu identificar, com precisão, a autoria e a respectiva infringência penal.
Dessa forma, a Exordial Acusatória foi clara e objetiva, apta para impulsionar o
Processo-crime e, inclusive, permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional.
Com efeito, a Denúncia e o seu Aditamento cuidaram da descrição cuidadosa da
parcela de envolvimento dos agentes, narrando os pormenores dos fatos.
Sob esse panorama, a Sentença observou as provas e as informações
apresentadas pelo MPM e pela Defesa.
Ao seguir o trâmite processual estabelecido pelo indelével Princípio do Devido
Processo Legal, em sintonia com os fatos descritos na Denúncia, a Sentença atacada resta
isenta de qualquer ilegalidade.
Para além, a questão, ora suscitada, sequer compôs as Razões de Apelação dos
Pacientes ou qualquer outra ferramenta processual.
Ademais, a simples alegação de nulidade, em abstrato, como ocorre na hipótese
dos autos, não configura prejuízo algum à Defesa, impondo-se, para o seu reconhecimento, a
efetiva demonstração de lesão concreta ao direito dos Pacientes.
A referida orientação está positivada no art. 499 do CPPM:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa
Logo, inexistindo prejuízo para as partes, não há nulidade a ser declarada.
Nesse sentido, observe-se a jurisprudência do STM e do STJ:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO.
CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO OBJETIVO.
RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO AGENTE. NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO. PREVISIBILIDADE. PERFEITA
ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM.
APLICAÇÃO
DE
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
INAPLICABILIDADE.
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. [...]. A decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM,
depende da demonstração de prejuízo. Preliminar indeferida. Decisão por unanimidade.
[...]5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade (STM. Apelação nº
7000583-04.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento:
6.6.2024. Publicação: 4.7.2024). (grifo nosso)
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA
AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
[...] 2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade
das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a
condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao
recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua
absolvição, situação que não se verifica os autos. (AgRg no AREsp nº 1.637.411/RS. Relator:
Ministro FELIX FISCHER. Quinta Turma. Julgamento: 26.5.2020. Publicação: 3.6.2020). 3.
Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no AREsp nº 904.270/MG. Relator: Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Sexta Turma. Julgamento: 23.3.2021. Publicação:
30.3.2021). (grifo nosso)
Conforme se verifica nas informações prestadas pela Primeira Instância, o Juiz
Titular da Auditoria da 8ª CJM emitiu os seguintes posicionamentos (Processo Relacionado:
HC nº 7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 40, doc. INF_HC1):
- Decisão declinatória de competência;
- Decisão de recebimento do Aditamento à Denúncia apresentado pelo MPM;
- Despacho, mandando renovar as Cartas Precatórias citatórias;
- Despacho, mandando lavrar termo de revalidação de atos processuais;
- Despacho, determinando a abertura de vista à DPU para assistência jurídica
dos acusados; e
- Despacho, determinando a abertura de vista ao MPM para que se manifestasse
sobre a declaração do Juiz com idêntico entendimento ao que fora apresentado pela DPU em
Defesa Prévia.
Pelo que se denota, não se vislumbram atos prejudiciais à Defesa.
Registre-se que o próprio Magistrado declarou a sua suspeição.
Com efeito, quando o juiz se declara suspeito em razão de algum motivo
superveniente, a medida não compromete a validade dos atos até então praticados, pois, em
tais circunstâncias, inexistem efeitos retroativos.
Sobre o tema, o STJ decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Na linha dos precedentes desta Corte,
a suspeição por situação superveniente não opera retroativamente, vale dizer, não importa,
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por si só, a nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato. II - Na hipótese, houve o
reconhecimento a posteriori da suspeição por parte da d. Promotora de Justiça - a despeito de
anterior exceção julgada improcedente - justificada na preservação da "celeridade
processual" e na redução "(d)os prejuízos causados à vítima do feito em instrução",
independentemente da anterior relação locatícia mantida entre ela e o avô da vítima,
circunstância esta que ensejou a referida exceção de suspeição. III - O fato de ter havido o
superveniente reconhecimento, motu proprio, da suspeição da Representante do Ministério
Público, esse não inquina, por si só, os atos pretéritos por ela praticados, porquanto a defesa
não trouxe à colação qualquer indicativo de que a anterior relação locatícia entre a d.
Promotora de Justiça e o avô da vítima teria repercutido, de forma concreta, nas
manifestações processuais do Ministério Público e na lisura da persecução penal - na linha do
que decidido nas instâncias ordinárias - não havendo falar em presunção absoluta de
nulidade. Recurso ordinário desprovido”. (STJ. RHC nº 43.787 - MG (2013/0415405-2).
Relator: Ministro FELIX FISCHER. Julgamento: 1º.10.2015. Publicação: 19.10.2015)
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
SUSPEIÇÃO DO JUIZ. CAUSA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES. 1. A declaração de suspeição do Juiz da causa, em
decorrência de fato superveniente, não acarreta a nulidade dos atos processuais
anteriormente praticados. Precedentes.2. Recurso improvido" (STJ. RHC nº 19.853/SC.
Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO. SEXTA TURMA. Publicação: 4.8.2008)
"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO/FUNDAMENTO AUSENTE DO
MANDAMUS. SUSPEIÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE
ATOS PRATICADOS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. INIMIZADE NÃO
DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA VINCULANTE 5/STJ.
TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
ENDEREÇO
EQUIVOCADAMENTE
DECLINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA
284/STF. REJEIÇÃO DE REQUERIMENTOS FUNDAMENTADA. [...] 3. A suspeição
decorrente de fato superveniente não importa na nulidade de todos os atos do processo.
Precedentes do STJ. 4. [...], o recorrente não demonstrou o direito líquido e certo à anulação
por imparcialidade. [...] 7. Não houve cerceamento de defesa. [...] 8. Recurso Ordinário não
provido" (STJ. RMS nº 33.456/PE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA
TURMA. Publicação: 16.5.2011).
Portanto, com base nos julgados acima referenciados, os atos praticados pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM guardam solidez e conformidade em
relação ao Ordenamento Jurídico.
3. O Parecer da PGJM
A PGJM, inicialmente, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, destacou os seguintes argumentos para que a ordem
fosse denegada:
- a atuação da autoridade supostamente coatora está livre de qualquer nulidade;
- o HC não comporta dilação probatória;
- não houve cerceamento da Defesa durante todo o trâmite processual e
investigativo; e
- inexistiu comprovado prejuízo à Defesa.
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, vê-se, por qualquer lado, que não há fundamento para
desconstituir a Decisão atacada.
4. Petição do Paciente
Some-se que o Paciente ajuizou Petição em 3.9.2024, na qual alega omissão no
tocante às informações fornecidas pela autoridade dita coatora (Processo Relacionado: HC nº
7000427-45.2024.7.00.0000, Evento 59, doc. PET2).
Entretanto, a Petição padece de qualquer elemento novo, inclusive destoa das
balizas jurisprudenciais acerca do trâmite do HC, o qual não admite delongas e
aprofundamento demasiado das provas.
Aduz-se que as informações enviadas pelo Juízo foram precisas e exaurientes
para os moldes do feito.
Ademais, a Petição foi ajuizada pelo próprio Paciente, o qual,
contraditoriamente, solicitou que fosse representado pela DPU, aspecto prontamente
atendido.
Além desse cenário peculiar, a Petição é intempestiva, pois, muito antes de sua
apresentação, o Processo permanece concluso para julgamento. Nesses termos, o Paciente
também contrariou o art. 378 do CPPM, o qual dispõe:
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os
autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art. 379.
Diante desse contexto, a mencionada Petição perde todo nexo de análise.
4. Conclusão.
Por corolário, inexiste traço de ilegalidade ou de abuso na Decisão do Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM.
Nesse fio, analisados os argumentos expendidos pelo Impetrante, não se
identifica qualquer constrangimento ilegal desferido contra os Pacientes.
A pretensão deduzida neste writ é frágil, posto que não houve sinalização de
cerceamento de defesa.
Os atos praticados pelo Juiz Titular da 8ª CJM não se mostram prejudiciais à
Defesa. À exceção da Decisão de recebimento do Aditamento à Denúncia (apresentado pelo
MPM), os demais são Despachos de mero expediente exarados no curso do processo.
A Sentença condenatória e o Acórdão confirmatório proferido pelo STM foram
alicerçados na realidade dos autos, o que evidencia a adequada marcha processual, sem
irregularidade aferível na via de cognição sumária do rito de Habeas Corpus.
Portanto, a ordem pleiteada deve ser denegada em toda a sua extensão.
VOTO
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ impetrado em
favor do Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ e da civil THAMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ e, confirmando o indeferimento do pleito liminar,
denegar a Ordem.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364914v11 e do código CRC e19bbfb2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/9/2024, às 15:20:24
7000427-45.2024.7.00.0000
40001364914 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR